Tribunal: TJES
Processo: 5004767-67.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004767-67.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANDRE BAIOCO LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5004767-67.2024.8.08.0030

ORIGEM
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
ANDRE BAIOCO LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ANDRE BAIOCO LOPES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que contratou os serviços de internet da requerida, contudo, o técnico responsável pela instalação não terminou o serviço, motivo pelo qual o requerente permaneceu dias sem poder usufruir do serviço contratado. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao fornecimento dos serviços contratados, bem como ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ R$2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. RATIFICAR a decisão liminar de ID 41318698.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que deixou de prestar os serviços conforme contratados pelo recorrido. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Pois bem, verifico que a parte autora colacionou nos autos, conversas no ID 41118187, em que é possível observar a tentativa de agendamento de visitas técnicas para a instalação da internet, bem como ficou demonstrado que a visita não ocorreu. Além disso, ficou comprovado em conversa com o gerente da empresa ré, no ID 41118184, que o técnico responsável pela instalação no dia 28/03/2024, não concluiu o serviço. Vislumbrando os autos, vejo que a parte ré não comprovou que a internet estava funcionando regularmente, tendo em vista que no relatório de dados apresentado no ID 44256275, ficou demonstrado que o status da rede tratava-se de desconexão da mesma. Verifica-se também, em ID 44256264, que o serviço não foi concluído pelo técnico na data 28/03/2024. Ademais, a parte ré não trouxe aos autos provas mínimas de que a internet estava funcionando regularmente. Para isso, a ré poderia ter juntado aos autos, um relatório de dados válido onde o status da rede do autor constasse que estava funcionando corretamente, provas de que os protocolos de atendimentos apresentados pela autora não se tratavam de tentativas de solucionar os problemas da sua linha, entre outros.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)